Tribunal: STF
Processo: ARE 799258
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VERIFICAÇÃO DE OBEDIÊNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL POR LEI MUNICIPAL. CONFLITO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.